Tribunal: TJPA
Processo: 0809909-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809909-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO REVEM OLIVEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO ELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES

DO ART. 319 DO CPP INAPROPRIADAS AO CASO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

-

A

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares fumus delicti (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e periculum libertatis presentes no caput do art. 312 do CPP.
In casu,
deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, principalmente pela garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade e variedade da droga apreendida com a mãe do filho do ora paciente, e também na residência desta, logo após policiais militares terem sido abordados quando em ronda por populares, informando que um casal estava dentro de uma barbearia,

na

companhia

de

crianças,

vendendo

entorpecentes. Além do risco evidenciado de reiteração delitiva, já que possui o ora paciente condenação criminal transitada em julgado. Ressalvando-se que no dia em que ocorreu a prisão em flagrante, o ora paciente estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

- É sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, como no presente caso, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

- Quanto as medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPPB, estas não são cabíveis quando presente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6°, do CPPB.

No presente caso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública, como apresentado no presente caso.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado por advogada constituída, Dra.

Ana Carolina Da Rocha Moreira, em favor de
MAURICIO REVEM OLIVEIRA DE SOUZA
, atualmente

custodiado

na

Central

de Triagem da Cidade Nova, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA,
nos autos de 1º Grau nº 0006101-80.2020.8.14.0133.

Narra a impetração que no dia 27/08/2020, os Policiais Militares receberam

informações

de

que

um

casal

estaria

em

uma

barbearia

vendendo entorpecente. Ao se dirigirem até o local supracitado, encontraram o ora paciente cortando o cabelo e uma mulher reconhecida como Ana Paula Gomes Rodrigues, com seus dois filhos menores,

que

após

revista

pessoal

na

nacional Ana

Paula

Gomes

Rodrigues,

teria

sido supostamente encontrado

4

(quatro)

papelotes

de

material

supostamente

OXI

e nada

fora encontrado com o Paciente, conforme depoimento do condutor e testemunha abaixo.

Contudo, no mesmo ato, após busca no BNMP, fora identificado um Mandado de Prisão nº 0007392-28.2014.8.14.0133.01.0001-15 datado de 20/04/2018 no nome do Paciente, referente ao processo pelo

qual

já

estava

cumprindo

pena,

estando

inclusive

em

regime

aberto

desde fevereiro de 2020. Assim, em razão do mandado de prisão, o Paciente fora imediatamente recolhido e levado juntamente

com

a

nacional

Ana

Paula para

o

final

do

cemitério

Parque

das

Palmeiras, momento em que foram torturados e ameaçados de morte, até o fornecimento do endereço da residência de Ana

Paula, local onde foram encontrados 2 (duas) porções de pó, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) porção de maconha prensada, 1 (um) bloco de anotações e 2 (duas) porções pequenas de pedra oxi.1.9.

Em audiência de Custódia, o Juízo
a quo
entendeu por reconhecer a legalidade do fragrante

e

decretar

a

prisão

preventiva

do

Paciente pela garantia

da

ordem

pública

e conveniência

da

instrução

criminal.

Fora peticionada revogação

de

prisão

preventiva

em

nome

do

Paciente e/ou medida cautelar diversa da prisão pela defesa técnica, e, em decisão prolatada em 25/09/2020, o

Juízo

entendeu

por

manter

a

prisão

preventiva do Paciente agora pela garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, mesmo sem ter qualquer fundamentação idônea para o mesmo

Aduz o paciente possuir com Ana

Paula

um

filho

de

6

(seis)

meses, e

em

comum

acordo,

dividem

a

guarda

do

menor,

uma

vez

que

não

possuem qualquer vínculo amoroso e nem residem juntos no endereço em que foram encontrados os materiais, mas sim mora na residência de sua genitora.

Justifica possuir condições pessoais favoráveis, no caso, duas atividades laborais.

Por fim, requer concessão de Liminar para que seja expedido o Alvará de Soltura, a fim de que seja revogado o mandado de prisão

preventiva

e

concedida

a

liberdade,

mesmo

que

fiscalizada

por

alguma

das

medidas estabelecidas no art. 319, I, II, III, IV, VI e IX do CPP.

Juntou-se documentos.

Quando distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora, que foram prestadas regularmente, e, por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, que se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, diante da ausência de fundamentação na manutenção do decreto prisional preventivo, bem como pela não avaliação adequada da possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, no dia 08/10/2020, apresentou o que segue:

“Autos n.:

0006101-80.2020.8.14.01332. Ação Penal que apura: artigo 33 da Lei 11343/063. Denunciados: MAURICIO REVEM OLIVEIRA DE SOUZA e ANA PAULA GOMESRODRIGUES

4. Data da prisão: 27.08.2020

5. Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em preventiva após realização de audiência

de

custódia,

tendo

em

vista

a

grande

quantidade

de

entorpecentes

e

bensindicativos da prática de traficância apreendidos ( 01 porção de maconha, 02 porções de cocaína, 02 porções de pedra oxi, 01 balança de precisão e 01 caderno de anotações) e ainda em função da extensa lista de antecedentes do custodiado que inclui sentença condenatória neste juízo (00073922820148140133) além de responder a outros processos em comarcas distintas, havendo diversos registros de fuga e recaptura no sistema penal, de modo que resta demonstrando a tendência a reiteração delitiva e a necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

6. Fatos: Consta na denúncia que em 27.08.2020, policiais militares estavam em rondas quanto foram abordados por populares que informaram que um casal estava dentro de uma barbearia, na companhia de crianças, vendendo entorpecentes. No local indicado, a denunciada mostrou resistência em ser revistada por conta das crianças, entretanto, estas foram acolhidas pelos policiais e em revista a acusada foi encontrado 04 porções de pedra oxi. Foi constatado a existência de mandado de prisão contra o denunciado. Na casa dos acusados, foi feita revista onde foram encontradas sob a caixa d’água uma mochila infantil contendo em seu interior01 porção de maconha, 02 porções de cocaína, 02 porções de pedra oxi, 01 balança de precisão e 01 caderno de anotações.

Antecedentes

criminais:

Réu

com

sentença

condenatória

transitada

em

julgada(04.08.2016)

nos

autos

de

n.

00073922820148140133.8. Fase Processual:
Aguardando cumprimento dos mandados de citação dos denunciados e apresentação de defesa prévia para que seja designada audiência de instrução e julgamento. É o que temos a informar a vossa excelência, colocando-nos a disposições para demais esclarecimentos, caso necessários. (Grifos nossos)

A

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares
fumus delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal) presentes no caput do art. 312 do CPP. E, na manutenção da cautelar, em 15/09/2020, a justificativa na garantia da ordem pública se manteve, motivando agora a autoridade demanda pela aplicação da lei penal.

Entendo que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, principalmente pela garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade e variedade da droga apreendida com a mãe do filho do ora paciente, e também na residência desta, logo após policiais militares terem sido abordados quando em ronda por populares, informando que um casal estava dentro de uma barbearia, na companhia de crianças, vendendo entorpecentes.

Além do risco evidenciado de reiteração delitiva, já que possui o ora paciente condenação criminal transitada em julgado. Ressalvando-se que no dia em que ocorreu a prisão em flagrante, o ora paciente estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.

III - Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem, seja em razão da quantidade e variedade da substancia entorpecente apreendida (503 invólucros de cocaína (125,75g), 14 Invólucros de maconha (442,5g), e 30 eppendorfs de cocaína (7,5g),
seja em razão de que a ora Recorrente T. ser reincidente e os recorrentes C e L ostentarem maus antecedentes, o que justifica a medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração criminosa.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteraço delitiva.
No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)
(STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Na mesma direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3.
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado.
(...) (TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Quanto as medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPPB, estas não são cabíveis quando presente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6°, do CPPB.

No presente caso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública, como apresentado no presente caso. Ressalvando-se que a autoridade demanda apenas as concedeu à corré.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos, ocorridos em 2018, e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. É entendimento desta Quinta Turma do STJ que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça de que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 565.182/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Por fim, com relação às alegações de torturas, conforme bem apresentou a Procuradora de Justiça, não restaram demonstradas e tão pouco existindo qualquer relato em relação ao paciente.

Sobre a matéria:

(...) 1.

Não

há

o

que

se

falar

em

nulidade

de

decreto prisional

fundado

em

provas

ilícitas,

se

não

restou caracterizada a obtenção de confissão ou depoimentos por meio

de

tortura.

(...) 4.

Denegação

do writ.(TJ-MA -HC:

0230122015

MA

0003969-48.2015.8.10.0000,

Relator:

JOSÉ

LUIZ

OLIVEIRA

DE ALMEIDA,

Data

de

Julgamento:

11/06/2015,

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2015)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, ____

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2020